Tribunal: STJ
Processo: 0338524-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033061 - SP(2025/0338524-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RICARDO NARDONI ROCHA (PRESO)
ADVOGADO
: DANILO DIAS TICAMI - SP302617
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois, para o
incremento da pena-base, foram consideradas
circunstâncias concretas da conduta praticada pelo
agravante, tais como o fato de ter obrigado a vítima a
praticar, também, sexo oral, obrigando a menor a
engolir o sêmen, além da exposição de vídeos
pornográficos e, ainda, as ameaças caso contasse a
alguém acerca da prática delitiva.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56116999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4350e156-f1dd-4d1f-a04d-95d10325dcae

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56116999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4350e156-f1dd-4d1f-a04d-95d10325dcae

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033061 - SP(2025/0338524-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RICARDO NARDONI ROCHA (PRESO)
ADVOGADO
: DANILO DIAS TICAMI - SP302617
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois, para o
incremento da pena-base, foram consideradas
circunstâncias concretas da conduta praticada pelo
agravante, tais como o fato de ter obrigado a vítima a
praticar, também, sexo oral, obrigando a menor a
engolir o sêmen, além da exposição de vídeos
pornográficos e, ainda, as ameaças caso contasse a
alguém acerca da prática delitiva.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RICARDO NARDONI
ROCHA contra a decisão que não conheceu do
por ser
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal.
Documento eletrônico VDA55898276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:57
Código de Controle do Documento: df356669-0479-45cd-88c6-097397c7ce60

A parte agravante aduz a possibilidade de se conhecer do habeas
substitutivo de revisão criminal, afirmando a existência de precedentes
corpus
desta Corte Superior nesse sentido.
Acrescenta que se está diante de flagrante ilegalidade, o que permite
que a matéria seja tratada por meio de
substitutivo.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que
o trânsito em julgado ocorreu em
(fl. 488).
18/5/2020
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão
criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que
estabelece o
I,
, da Constituição Federal.
art. 105,
e
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
PORQUE
SUBSTITUTIVA
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, quando já transitada em
posicionando-se no sentido de
julgado a condenação do réu,
que "[n]ão deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do
TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
.
15/8/2022)
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no
do CPP, 'qualquer
art. 301
Documento eletrônico VDA55898276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:57
Código de Controle do Documento: df356669-0479-45cd-88c6-097397c7ce60

do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito'" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
748.019/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
22/8/2022)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
884.287/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024
– grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
Por se tratar de
substitutivo de via
habeas corpus
processual específica, não compete a esta Corte analisar os
fundamentos de apelação transitada em julgado, a qual
deve ser objeto de recurso interposto na origem, a fim de
Cabia à
evitar inadmissível subversão de competência.
defesa trazer seus argumentos relativos à diminuição da
reprimenda-base na ação revisional e depois impetrar o habeas
, a fim de possibilitar o exame da matéria por este
corpus
Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
914.206/RJ,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
–
12/8/2024,
15/8/2024
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
Documento eletrônico VDA55898276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:57
Código de Controle do Documento: df356669-0479-45cd-88c6-097397c7ce60

órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
789.984/GO,
julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
2. De acordo com o
I,
, da Constituição Federal, a
art. 105,
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o
que não ocorre no presente caso, em que se insurge a
defesa contra acórdão proferido pela instância antecedente,
no julgamento de apelação criminal, cujo trânsito em
julgado ocorreu em 28/9/2022.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato –
876.697/MG,
Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
grifo próprio.)
12/8/2024,
16/8/2024,
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, ao julgar o recurso interposto pela
defesa, foi adotada a seguinte fundamentação a respeito da dosimetria da
pena (fls. 21-22, grifei):
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria do
crime à exaustão, a condenação é a providência que se impõe,
tendo a julgadora singular fixado a pena-base um sexto (
)
1/6
acima no mínimo legal para cada abuso, vale dizer, nove (9)
anos e quatro (4) meses de reclusão em face de circunstâncias
desfavoráveis representadas pela maior reprovabilidade da
conduta e graves consequências do crime, porquanto “o
acusado realizou atos sexuais diversos e invasivos com a
vítima, tal como sexo oral, forçando-a inclusive a engolir
seu sêmen em algumas vezes, o que a fez vomitar. Ainda, o
acusado lhe mostrava vídeos pornográficos e a ameaçava
(...) Não
constantemente de morte para que ficasse calada.
se pode olvidas que a conduta perpetrada pelo réu é altamente
reprovável. É notório que a prática de ato libidinoso contra um
infante dentro do seio familiar, causa ruptura da sensação de
confiança que se deve predominar nos lares familiares” (fls.
).
314/315
Na realidade, o acusado acabou beneficiado com o módico
incremento, mormente porque as nefastas e tristes
consequências das condutas contaram não só com a
violência ou ameaça presumidas, mas, também, com
verdadeira
tortura
psicológica
exercida
através
de
constantes ameaças consistentes na promessa de matar a
vítima da mesma maneira que o “Nardoni do caso Isabela”
havia feito, caso contasse a alguém sobre os abusos, tudo
Documento eletrônico VDA55898276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:57
Código de Controle do Documento: df356669-0479-45cd-88c6-097397c7ce60

de forma a vencer por completo a já debilitada capacidade
de resistência da criança.
Tal fato, como é óbvio, denota dolo exacerbado, ensejando
maior trauma diante da tenra idade da ofendida, evidentemente
mais sensível às ameaças perpetradas, sendo de rigor a
exasperação significativa da pena básica como forma de se
conferir adequada reprovação aos crimes, ainda mais porque
cometidos pelo próprio padrasto dela.
Diga-se, ainda, que, embora a idade da ofendida integre o
tipo penal, não pode ser desprezada tal peculiaridade na
individualização da reprimenda, impondo dizer que, quanto
menor a faixa etária da menor, maior a chance de satisfação
da lascívia por parte do agressor, o qual, justamente por
isso, demostra maior covardia e proeminente perversidade
a intensificar o dolo, com a correlata potencialização do
trauma.
Tampouco se ignora que RICARDO dormia no mesmo
cômodo que a vítima, aproveitando-se disso para dar
continuidade aos abusos sexuais na ausência da genitora,
de modo a denotar ousadia e destemor, a par de abusar da
relação de confiança conferida pela mulher para perpetrar o
crime mediante dissimulação, tudo a desvendar comportamento acentuadamente deplorável e
periculosidade exagerada, com um plus de reprovabilidade
a exigir significativo acréscimo da basilar.
Depreende-se dos autos que as circunstâncias desfavoráveis,
consideradas na primeira fase da dosimetria da pena, em nada se confundem
com a elementar do tipo penal pelo qual o recorrente foi condenado.
No ponto, foram consideradas circunstâncias concretas da conduta
praticada pelo agravante que extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal,
tais como o fato de ter obrigado a vítima a praticar, também, sexo oral,
obrigando a menor a engolir o sêmen, além da exposição de vídeos
pornográficos e, ainda, as ameaças caso contasse a alguém acerca da prática
delitiva.
Não há, portanto, qualquer ilegalidade flagrante a ser sanada no caso.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:57
Código de Controle do Documento: df356669-0479-45cd-88c6-097397c7ce60

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.061 / SP
Número Registro: 2025/0338524-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00097682220158260002 97682220158260002
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANILO DIAS TICAMI
ADVOGADO
: DANILO DIAS TICAMI - SP302617
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RICARDO NARDONI ROCHA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICARDO NARDONI ROCHA (PRESO)
ADVOGADO : DANILO DIAS TICAMI - SP302617
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56088267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:01
Código de Controle do Documento: 44ec8a74-609b-4424-a0f4-05237ed2f1df

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:01
Código de Controle do Documento: 44ec8a74-609b-4424-a0f4-05237ed2f1df